Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743185-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, VALDINEY JOSE GRANDE, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE D E S P A C H O Mediante a petição de ID 26849368, a parte agravante informa que a citação por edital foi expedida na Instância Singular, com término do prazo em 2/8/2021. Assim, aguarde-se o aludido termo, certificando-se nos autos. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador